Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que manteve a condenação do réu pelo delito de roubo majorado à pena imposta na sentença, mas alterou o regime prisional fixado e concedeu-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
2. A Defesa alega a existência de omissão e contradição, diante da não diminuição da pena em razão do reconhecimento de atenuantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração se presta a sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. Na espécie, o embargante pretende em verdade a rediscussão de tema devidamente apreciado, o que é inviável no recurso integrativo.
3. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I. CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração em Apelação Criminal, 07047130320228070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023.